Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000181-82.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença. 2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória. 3. A controvérsia recursal consiste em apreciar se o embargante possui legitimidade, para figurar no polo passivo de demanda fiscal referente à cobrança dos débitos e encargos dos veículos. 4. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que caracteriza sua responsabilidade pelos débitos –taxas e encargos de veículo. 5. Não restou demonstrado que o apelante encaminhou a ATPV do veículo assinada ao arrendatário, não havendo comprovação da retificação do cadastro no DETRAN/DF, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). 6. No tocante às multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos, o embargante, ora apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CONTRAN, a fim de que o órgão de autuação pudesse notificar o arrendatário, remanescendo a responsabilidade do arrendador, pelo pagamento das multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos. 7. A não apresentação de impugnação aos Embargos do Devedor não implica os efeitos da revelia. Além disso, não impugnado os embargos à execução, não há razão para a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária. 8. Recurso do embargante conhecido parcialmente. Conhecido o apelo do Distrito Federal. Recursos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 do Código Civil, 257, §§ 3o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 927 do CPC, alegando a ausência de responsabilidade da arrendante pelas penalidades aplicadas no caso em exame, ao argumento de que deve ser atribuída exclusivamente aos condutores dos veículos as infrações relativas ao uso indevido do bem arrendado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRO e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO GONZALES SILVÉRIO, OAB/SP 194.905. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não merece ser admitido o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1.228 do Código Civil, 257, §§ 3o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 927 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No tocante às multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos, o embargante, ora apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CONTRAN, a fim de que o órgão de autuação pudesse notificar o arrendatário, remanescendo a responsabilidade do arrendador, pelo pagamento das multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos (ID 67057837). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrente, ADRIANO GONZALES SILVÉRIO, OAB/SP 194.905. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017